Tribunal: TJPA
Processo: 0811950-69.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811950-69.2024.8.14.0000

PACIENTE: UYLLEAN GALDINO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0811950-69.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801132-38.2024.8.14.0136

HABEAS CORPUS

PACIENTE: UYLLEAN GALDINO DA COSTA

IMPETRANTE: DR. DUARTE DE SOUZA SILVA - OAB PA32302

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DE CARAJÁS

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART.217-A,
CAPUT
, C/C ART. 226, II E ART.71, TODOS DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Uyllean Galdino da Costa, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Canaã de Carajás, que decretou a prisão preventiva do paciente em processo pelos crimes de estupro de vulnerável, conforme art. 217-A, caput, c/c 226, II e 71 do Código Penal. O impetrante alega constrangimento ilegal por fundamentação inidônea e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente em razão de fundamentação inidônea; (ii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, estando fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, dado o risco de reiteração delitiva e a gravidade do crime de estupro de vulnerável.

A decisão destaca a presença de elementos concretos que justificam a prisão, como o depoimento da vítima, laudo sexológico e escuta especializada, que indicam a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, pois há risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes diante da gravidade do crime e do risco à vítima e à sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, mesmo que o agente possua condições pessoais favoráveis.

A gravidade do crime e o risco à vítima justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CP, art. 217-A, caput; art. 226, II; art. 71.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0800719-21.2019.8.14.0000, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 18/03/2019; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/12/2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0811950-69.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801132-38.2024.8.14.0136

HABEAS CORPUS

PACIENTE: UYLLEAN GALDINO DA COSTA

IMPETRANTE: DR. DUARTE DE SOUZA SILVA - OAB PA32302

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DE CARAJÁS

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART.217-A,
CAPUT
, C/C ART. 226, II E ART.71, TODOS DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
UYLLEAN GALDINO DA COSTA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Canaã de Carajás, o qual decretou a segregação do paciente nos autos de nº 0801132-38.2024.8.14.0136.

De acordo com a impetração, o demandante teve contra si mandando de prisão expedido em 07/06/2024, por ter supostamente incorrido nos crimes previstos nos artigos 217-A,
caput
, c/c 226, II e 71, todos do CP.

Aponta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional, bem como pela possibilidade de substituição da medida extra por cautelares previstas no art. 319 do CPP, viabilizada pela reunião de características favoráveis a restituição da liberdade do coacto (tecnicamente primário, residência fixa e ocupação lícita).

Por tais razões, pugna liminarmente pelo relaxamento da cautelar, ou a substituição desta por medidas diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido (Id. 20957484).

O Juízo Originário prestou informações em 29/07/2024, por meio do Ofício nº. 14/2024 – GAB (Id. 21035541), nas quais relatou:

“(...)

O paciente teve sua prisão preventiva decretada dia 07/06/2024 – Processo 0801132-38.2024.8.14.0136 – no ato do recebimento da denúncia, em razão da prática, em tese, dos crimes dispostos nos artigos art.217-A, ‘caput’ c/c art.226, II todos do Código Penal Brasileiro,
o paciente, teria reiteradamente, praticado estupro de vulnerável contra sua enteada
, (...),
atualmente com 07 (sete) anos de idade
.

Em análise detida das informações constantes nos autos, verifica-se que o paciente teria, em tese, praticado o crime de estupro de vulnerável, reiteradas vezes, mais precisamente
desde o ano de 2023
contra sua enteada, tendo a menor relatado à sua genitora, no entanto, a genitora não teria acreditado na menor e continuado o relacionamento com o denunciado.

Outrossim, indícios de autoria (relatório da escuta especializada) e materialidade (laudo sexológico forense) mostraram-se presentes,

bem como o
risco à garantia da ordem pública
, a qual restou severamente afetada, frente a
gravidade e a violência com que o crime foi praticado
, bem como a necessidade de resguardar a
aplicação da lei penal
, vez que o paciente cometeu ato de extrema gravidade e emprego de violência, capaz de chocar toda a sociedade e provocar intenso temor na comunidade local, pois,
de acordo com as investigações, a menor declara que
in verbis
‘SENTI TANTA DOR, QUE DOEU NA MINHA ALMA’.

Assim, diante da
periculosidade concreta do agente
se revela pela própria gravidade das condutas que lhe são imputadas nestes autos (estupro de vulnerável).

É cediço que a segregação cautelar é medida extrema, sendo utilizada somente em última ratio e se tratando do caso em tela, a pena base ultrapassa facilmente 4 (quatro) anos, tendo em vista o crime doloso contra avida, o que corrobora com a inaplicabilidade de sua substituição por medida cautelar diversa, pois, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, conforme demonstrado a este juízo.

Pois bem, ainda que o Impetrante mencione que o paciente encontra-se cumprindo pena antecipada em regime fechado desde o dia 20/03/2024 e recluso há mais de 100 dias, depreende-se que,
inicialmente, o paciente foi cerceado de sua liberdade em virtude de prática delitiva do crime de ameaça contra a genitora da menor
VALDIRENE GALDINO DA COSTA,
sua ex companheira
,
conforme processo de número 0801042-30.2024.8.14.0136
,
ocasião em que o paciente ameaçou atear fogo na moradia de sua ex companheira com os filhos dentro
, tal ameaça encontrar-se no contexto direto da investigação da suposta prática de estupro de vulnerável perpetrado contra a sua enteada.

No entanto,
referente ao processo de ameaça retromencionado, o paciente já se encontra em liberdade por força de Decisão de Revogação de Prisão exarada dia 10/06/2024
.

Outrossim, verifica-se que pelo processo objeto do presente remédio constitucional, o paciente obteve sua prisão preventiva decretada no dia 07/06/2024, no ato do recebimento da denúncia.

Os atos processuais estão sendo praticados de forma célere, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal, tendo sido revisada regularmente.

(...) 3-INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se respondendo o processo preso.

4. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

O processo encontra-se em regular tramitação, tendo sido devidamente denunciado e aguardando realização de audiência agendada para o dia 26/08/2024.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 21462716).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade
, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

O depoimento da vítima e das testemunhas e demais elementos de convicção fornecem provas da materialidade e indícios razoáveis sobre a autoria do delito em face do representado.

No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: para a garantia da ordem pública, considerando a
repercussão do crime
de estupro de vulnerável
na comunidade
; para garantia da aplicação da lei penal, considerando que
o investigado se evadiu do distrito da culpa para não se submeter à reprimenda legal
; para a conveniência da instrução criminal, pois em liberdade o representado poderá animar-se em atemorizar a vítima e testemunhas no desenvolver do processo..” [
destaquei
]

Assim, entendo que os argumentos relacionados à inidoneidade da fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema restam superados, conforme a decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável:

Crime praticado contra menor de doze anos, enteada do paciente – Decisão –
Fundamentação idônea – Gravidade da conduta, estando a menor grávida, inclusive
- Excesso de Prazo – Inocorrência – Feito tramitando dentro da normalidade - Requisitos Pessoais – Irrelevância (Súmula 08, TJE/PA). (...)

Ordem denegada.
Decisão Unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800719-21.2019.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/03/2019)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública e aplicação da lei.

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do demandante.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/11/2024